Tribunal: STF
Processo: Ext 506
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ATUAÇÃO NA ITÁLIA E NO BRASIL. Concurso material. Competência cumulativa das jurisdições penais brasileira e italiana: prevalência; art. 77, III e V, da Lei n. 6.815/80 e art. 36, I e II, "a", I, da Convenção Única de Nova Iorque, de 1961, promulgada pelo Dec. 54.216/64. O crime de tráfico de entorpecentes, art. 12 da Lei de Tóxicos, pode ser apenado em concurso material com o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, art. 14 da mesma Lei. Prevalece a jurisdição penal brasileira quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes quando existe processo no Brasil ao ser pedida a extradição, art. 77, V, da Lei n. 6.815. Prevalece a jurisdição penal italiana quanto ao crime de tráfico de entorpecentes quando não existe processo no Brasil, pois, para efeitos extradicionais, o que seriam momentos de um fato único (tráfico internacional) devem ser considerados crimes distintos, em face da Convenção Única de Nova Iorque, de 1961. Extradição deferida em parte.